Tribunal: TJES
Processo: 5002563-43.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR.
QUÓRUM DE VOTAÇÃO PARA REJEIÇÃO DE VETO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. LEI DE 1992. CONTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA D
E

PERICULUM IN MORA.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

1. Quanto ao perigo da demora no pronunciamento jurisdicional, não há nenhum elemento para identificá-lo diante deste contemporâneo ajuizamento da ação, haja vista a lei impugnada estar em vigor desde o ano de 1992 e apenas agora, há mais de trinta (trinta) anos depois, está sendo questionada. Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do periculum in mora.

2. Em casos congêneres, a jurisprudência deste e. Tribunal Pleno é uníssona em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar diante de tal contemporaneidade do ajuizamento de Representação de Inconstitucionalidade.

3.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002563-43.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO e outros

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
QUÓRUM DE VOTAÇÃO PARA REJEIÇÃO DE VETO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL EM VIGOR DESDE 1992. CONTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA D
E

PERICULUM IN MORA.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

1. A
tese apresentada na exordial desta ação constitucional não possui
urgência
suficiente a justificar a concessão da medida cautelar de suspensão
parcial
da vigência d
e
Lei
Orgânica
Municipal, pois q
uanto ao alegado perigo da demora no pronunciamento jurisdicional, não há qualquer elemento para identificá-lo diante deste atual ajuizamento da ação, haja vista a lei impugnada estar em vigor desde o ano de 1992 e apenas agora, mais de 30 (trinta) anos depois, está sendo questionada (ausência de contemporaneidade).

2. Em casos congêneres, a jurisprudência deste e. Tribunal Pleno é uníssona em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar diante de tal ausência contemporaneidade do eventual risco, pela demora no ajuizamento de Representação de Inconstitucionalidade.

3.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002563-43.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADIB JOSE SALIM SOARES - RJ133689

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
Representação
de Inconstitucionalidade proposta, com pedido liminar, pel
a

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra
a norma contida no
§ 1º, do artigo 55, da
Lei
Orgânica Municipal
, que
disciplina:
“O Prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo o veto ser rejeitado pelo voto da maioria qualificada dos Vereadores, em escrutínio secreto escrutínio nominal. (Nova redação dada pela Emenda a LOM nº 001/92 de 10/12/1992)”.

Aduz o requerente, em síntese, que a norma impugnada,
especificamente quanto à expressão “maioria qualificada”
estaria eivada de circunstância geradora de sua inconstitucionalidade
material
diante da
ofensa ao Princípio da Simetria Constitucional, pois a Constituição do Estado do Espírito Santo prevê, em seu artigo 66, § 4ª, que o veto do chefe do Executivo Estadual somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados
.

Diante disso, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos
do

§ 1º, do artigo 55, da Lei Orgânica Municipal
de São José do Calçado, especificamente quanto ao trecho: “só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria qualificada dos Vereadores”, para aplicar o
quorum
previsto no § 4º, da Constituição Estadual
(maioria absoluta)
.

Pois bem.

Analisando devidamente os autos eletrônicos, vislumbra-se que a tese apresentada na exordial desta ação constitucional não possui
urgência
suficiente a justificar a concessão da medida cautelar de suspensão
parcial
da vigência d
e
Lei
Orgânica
Municipal.

Isso porque, q
uanto ao perigo da demora no pronunciamento jurisdicional, não
há nenhum
elemento para identificá-lo
diante deste contemporâneo ajuizamento da ação
, haja vista a lei impugnada est
ar
em vigor desde o ano de
1992
e apenas agora,
há mais de

30
(
trinta
) anos depois, está sendo questionada. Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do
periculum in mora.

Em casos congêneres, a jurisprudência deste e. Tribunal Pleno é uníssona em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar
diante de tal contemporaneidade do ajuizamento de Representação de Inconstitucionalidade
:

[...]
Há inexistência de contemporaneidade no ajuizamento desta Ação Constitucional, para fins de concessão da cautelar, tendo em vista a promulgação da Lei combatida no ano de 2016, tendo sido somente em 02/10/2020 impugnada sob alegação de inconstitucionalidade.
4. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200059028, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

[...]
Como a Lei Municipal nº 2.409 está vigendo desde 2012, com pequenas alterações promovidas pela Lei Municipal nº 2.597/2016, não há receio de que a demora da decisão de mérito cause um dano grave ou de difícil reparação que indique a necessidade do deferimento da medida cautelar requerida.
9. Medida cautelar indeferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200001350, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Dessa forma, em um exame sumário da matéria, não se vislumbra
um dos
requisitos
cumulativos
para a concessão da medida cautelar, preferindo-se, neste momento processual, realizar um exame mais abalizado da questão no mérito da ação constitucional, após a juntada da manifestação da douta Procuradoria de Justiça.

Feitas estas considerações, por restar ausente o requisito do
periculum in mora,

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

N
otifique-se
o Prefeito Municipal de

São José do Calçado
para que preste as informações que entender pertinentes. Na sequência, ouça-se a Procuradoria de Justiça.

E, por fim, conclusos para a apreciação do mérito da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
INDEFERIR O PEDIDO LIMINAR
.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente Relator

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o Eminente Relator para indeferir a liminar pretendida, tendo em vista a ausência de
periculum in mora
.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de São José do Calçado em face do §1º do artigo 55 da Lei Orgânica Municipal.

O eminente Relator, com base na faculdade que lhe é aberta pelo artigo 10, §1º da Lei 9.868/99, entendeu não ser necessária a oitiva do Ministério Público, requisitando desde logo a inclusão do feito em pauta (
Id 7524708
).

Ato contínuo, Sua Excelência proferiu judicioso e sucinto voto indeferindo o pedido liminar, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o requisito do
periculum in mora
.

De fato, os requisitos para a concessão da medida liminar são cumulativos, de modo que basta a ausência de um deles para que não seja deferida.

No caso, em juízo perfunctório, não verifico a configuração do requisito do perigo na demora, uma vez que o dispositivo atacado faz parte da Lei Orgânica do Município e teve sua atuação redação dada por uma emenda do ano de 1992, conforme se depreende da petição inicial. Desse modo, não vejo motivos para discordar do entendimento veiculado no voto condutor.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir a medida cautelar.

É como voto.

Acompanho a relatoria.